Tribunal: TJDFT
Processo: 0003802-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DO BUFFET CONTRATADO PARA FESTA DE CASAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO À RECOMPOSIÇÃO DO DANO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA FORNECEDORA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais cita-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.
2. O mero inadimplemento contratual não é suficiente, em regra, para configurar dano moral ao consumidor. Porém, no caso concreto, o inadimplemento extrapola os meros dissabores da vida cotidiana e atinge os direitos de personalidade dos autores.
3. O matrimônio é instituto de grande valor social, de modo que o cancelamento abrupto da cerimônia por inadimplemento puro e simples do buffet, aliado à retenção dos valores pagos pelos nubentes afeta profundamente a sua esfera íntima, configurando danos morais.
4. A própria empresa afirma estar inativa e sem condições de arcar com compromissos financeiros, o que atrai a aplicação do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude.
5. Pedidos de reconsideração indeferidos. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.